Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-42.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0003537-42.2018.8.11.0082
Apelante(s):Estado de Mato Grosso
Apelado(as): Alcione Miguel Almeida
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, proposta pela Recorrida, para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 126.160 e, de consequência, a multa imposta.
Da análise dos autos, observo que a Desembargadora Maria Erotides Kneip foi Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005984-04.2019.811.0000, conforme certidão id. 80715469, pág. 01.
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, o primeiro recurso protocolado no Sodalício tornará prevendo o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que a Desa. Maria Erotides Kneip tornou-se preventa para a apreciação deste Apelo.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos à ilustre Desembargadora.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.